Tribunal: TJES
Processo: 5004066-28.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004066-28.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO HEMPEL

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO DE DEMOLIÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. AUTOEXECUTORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de embargo de demolição de obra em imóvel construído irregularmente em logradouro público. A decisão determinou a demolição pelo próprio requerente no prazo de 30 dias e, em caso de descumprimento, autorizou o Município a executar a demolição no prazo de 20 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ocupação do imóvel pelo apelante poderia ser considerada regular, em razão da alegação de cumprimento dos requisitos urbanísticos; e (ii) estabelecer se a demolição determinada pelo Município violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ocupação irregular de bem público constitui mera detenção precária, insuscetível de gerar posse ou direito à usucapião, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 619 do STJ.

4.
O Município exerce seu poder de polícia ao ordenar a desocupação e demolição de construções irregulares em logradouro público, sem necessidade de autorização judicial, nos termos dos artigos 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal.

5.
O Processo Administrativo nº 45.420/2015 não teve por objeto a regularização do imóvel, mas sim a verificação da ocupação irregular e a consequente remoção da construção ilegal.

6.
O apelante foi regularmente notificado ao longo dos anos sobre a necessidade de desocupação e não tomou providências para corrigir a irregularidade, caracterizando o exercício legítimo do poder de polícia pela Administração Pública.

7.
O pagamento de tributos municipais pelo particular não confere direito à permanência em área pública nem impede a Administração de exercer seu poder de fiscalização e ordenamento territorial.

8.
A demolição de construção irregular visa resguardar o interesse coletivo, sendo medida legítima e proporcional para garantir o adequado ordenamento urbano e a mobilidade pública.

9.
A atuação do Município observou o devido processo administrativo, garantindo ao apelante oportunidade de manifestação e defesa, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, não gerando direitos possessórios, indenização por benfeitorias ou possibilidade de usucapião.

2. O Município pode exercer seu poder de polícia administrativa para demolir construções irregulares em logradouro público, independentemente de autorização judicial.

3. O pagamento de tributos pelo ocupante não convalida a ocupação irregular nem impede a Administração de retomar o bem público.

4. A ordem de demolição de construção irregular atende ao interesse coletivo e não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII; 30, VIII; 182, §§ 1º e 2º. Estatuto da Cidade (Lei nº 10.527/2001). CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619. TJES, Apelação Cível nº 069160012436, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09/08/2022. TJES, Apelação Cível nº 069160021734, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 14/02/2022. TJES, Apelação nº 0007760-47.2019.8.08.0030, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 30/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HUMBERTO HEMPEL
com vistas ao reexame da r. sentença de ID nº 7224384, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de Vila Velha que, nos autos da “Ação de Embargo de Demolição de Obra” em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente o pedido autoral e determinou a demolição do imóvel pelo próprio requerente/apelante no prazo de 30 (trinta) dias, e, caso não cumprido no prazo, que o Município detinha autorização para realizar a demolição do imóvel do requerente, construído em terreno público, no prazo de 20 (vinte) dias. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a cobrança pelo requerido ser beneficiário da Justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id nº 7224387, o apelante utiliza como argumento o princípio constitucional à moradia, bem como que a medida imposta pelo Município seria desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.

Defende que a localidade do Imóvel possui ocupação de solo regular respeitando os parâmetros legais da Lei 10.527/01. Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões de Id nº 7224391, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial de ID nº 10780067, no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HUMBERTO HEMPEL
com vistas ao reexame da r. sentença de ID nº 7224384, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de Vila Velha que, nos autos da “Ação de Embargo de Demolição de Obra” em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente o pedido autoral e determinou a demolição do imóvel pelo próprio requerente/apelante no prazo de 30 (trinta) dias, e, caso não cumprido no prazo, que o Município detinha autorização para realizar a demolição do imóvel do requerente, construído em terreno público, no prazo de 20 (vinte) dias. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a cobrança pelo requerido ser beneficiário da Justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id nº 7224387, o apelante utiliza como argumento o princípio constitucional à moradia, bem como que a medida imposta pelo Município seria desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.

Defende que a localidade do Imóvel possui ocupação de solo regular respeitando os parâmetros legais da Lei 10.527/01. Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Nas Contrarrazões de Id nº 7224391, o Município de Vila Velha aduz que a construção foi realizada irregularmente sobre logradouro público, sem prévia autorização da administração municipal, sendo inviável a sua regularização.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no Id nº 10780067, pugnando pela manutenção da sentença, destacando que a ocupação de bem público constitui mera detenção e não gera direitos ao ocupante, somado a existência de legalidade do exercício do poder de polícia pelo Município de Vila Velha, com vistas à organização e ordenamento territorial, nos termos do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.527/2001), que prevê o planejamento municipal como instrumento de gestão das cidades.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do apelo.

Pois bem. A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito à propriedade, desde que cumpra a sua função social (art. 5º, incisos XXII e XXIII, da CF/88), tanto na área rural quanto na urbana. Nesta última, cumpre ao Poder Público municipal “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes", através de um plano diretor como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana" (CF/1988, art. 182 e § 1º). “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor" (§ 2º). Portanto, é de competência do Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (CF/1988, art. 30, inciso VIII).

Nesse contexto, o Poder Público Municipal, por meio de sua legislação, pode limitar o uso e o gozo dos imóveis urbanos, para melhor atender aos anseios da população.

Para dar efetividade ao cumprimento das normas urbanísticas, cabe ao Município também o poder de polícia, com imposição de atos comissivos ou omissivos aos proprietários e possuidores de imóveis e construtores, a fim de coibir abusos e exigir dos administrados o cumprimento de suas obrigações de fazer ou não fazer impostas na legislação.

Na hipótese dos autos, restou amplamente demonstrado que o imóvel objeto da lide foi edificado sobre área pública, sem qualquer autorização municipal, fato constatado desde o ano de 2015, quando foi instaurado o Processo Administrativo nº 45.420/2015.

O procedimento administrativo em questão não tinha por finalidade a regularização da construção, mas sim a verificação da ocupação irregular e a consequente necessidade de sua remoção. O apelante foi reiteradamente notificado, ao longo dos anos, acerca da ilegalidade da construção e da obrigação de desocupação da área, sem que tenha tomado qualquer medida para corrigir a irregularidade.

Assim, a atuação do Município configura o legítimo exercício do poder de polícia administrativa, caracterizado pela autoexecutoriedade e coercibilidade, atributos que conferem à Administração Pública a prerrogativa de adotar as medidas necessárias à preservação da ordem pública e do interesse coletivo, sem necessidade de autorização judicial.

A esse propósito, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, "a autoexecutoriedade permite à Administração Pública a imposição imediata de suas decisões, sem necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário, sempre que a lei expressamente o autorizar ou quando a medida se mostrar indispensável para a eficácia da decisão administrativa" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 952).

Dessa forma, a demolição de construção irregular em logradouro público constitui exercício legítimo do poder de polícia municipal, destinado a assegurar a regular ocupação do solo urbano, em observância aos princípios da função social da propriedade e do adequado ordenamento territorial, nos termos dos artigos 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a tese recursal do apelante, no sentido de que teria buscado a regularização do imóvel e efetuado o pagamento de taxas municipais, não merece prosperar.

No caso, restou comprovado que o Processo Administrativo nº 45.420/2015 teve como única finalidade a constatação da ocupação indevida, não se tratando de um procedimento voltado à regularização.

As notificações expedidas pelo Município de Vila Velha sempre tiveram por objetivo a desocupação do logradouro público e alertaram o apelante acerca das consequências da sua inércia.
O fato de o apelante haver tentado efetuar pagamentos de tributos municipais não confere qualquer direito à permanência em área pública, haja vista que a posse sobre bem público não gera efeitos jurídicos que permitam sua usucapião ou indenização por eventuais benfeitorias realizadas no local.

Ainda, é sabido que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, conforme proclamado pela Súmula 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal, reiterando o entendimento firmado pelo Colendo STJ:

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMOLIÇÃO BENFEITORIA EM IMÓVEL PÚBLICO OCUPADO DE FORMA IRREGULAR RECURSO DESPROVIDO

1. No exercício do poder de polícia das construções, o Município poderá impor a demolição de edificação tanto como modalidade de sanção por descumprimento de regulamentos ou de limitações administrativas,
quanto na hipótese em que, diante de risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, a demolição se faz necessária por razões de segurança.

2. A demolição executada pelo ente público, no exercício do poder de polícia, não está condicionada à prévia autorização judicial.

3. Não é ilegal o ato de demolição precedido de vistoria que atesta o risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, e de procedimento administrativo que assegura ao ocupante do imóvel o exercício da defesa e do contraditório.

4. Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

5. A ocupação irregular de imóvel correspondente a terreno de marinha por longo período de tempo não é suficiente para se instituir, de forma automática, o regime de aforamento, a concessão de uso especial para fins de moradia ou mesmo o regime precário de ocupação regular, que dependem de ato formal emanado da administração pública federal.

6. O ente público que executa a demolição da edificação que era utilizada como moradia não é obrigado a indenizar a perda de bens móveis que lá foram deixados por seus antigos moradores por livre opção, após oferta de local próprio para sua guarda.

7. Embora a perda da moradia seja acontecimento que causa angústia e sofrimento, não se pode atribuir a responsabilidade pelo dano moral ao ente público que se limita a interditar e a demolir a edificação que já estava condenada em razão dos efeitos provocados pelo avanço do mar, ainda mais ao se verificar que foram tomadas as providências necessárias para minorar as consequências causadas pela força da natureza.

8. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069160012436, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EROSÃO MARÍTIMA. MERA DETENÇÃO DE BEM PERTENCENTE À UNIÃO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consta informação nos autos da Ação Cautelar nº 0003867-67.2015.8.08.0069 de que a União, após parecer emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre a área onde foi edificado o imóvel dos autores, manifestou-se pela irregularidade da ocupação.

2. A ocupação de área pertencente à União é realmente irregular, o que induz à conclusão óbvia de que os demandantes, ora recorrentes, como mero detentores que eram, não têm direito ao ressarcimento de qualquer valor pelas benfeitorias ou acessões, tampouco sobre o direito possessório. Ainda assim, o apelado propôs o pagamento de uma indenização pela demolição do imóvel no montante de R$ 51.200,00 (Cinquenta e um mil e duzentos reais), o que foi inicialmente acordado administrativamente entre as partes (fls. 130/131 e fls. 308/309). Todavia, passados alguns dias, a própria autora Izabel Santiago Ribeiro requereu o distrato junto ao Prefeito do Município de Marataízes e à Comissão de Execução de Acordo Extrajudicial (fl. 136).

3. Comprovada a legalidade da conduta da municipalidade, que agiu em exercício regular do poder de polícia administrativa ao determinar a demolição de imóvel diante do risco eminente de desabamento, não há razões para reforma da sentença objurgada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069160021734, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)” (grifo nosso)

Em consonância com o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior, este Egrégio Sodalício adota o posicionamento de que “a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que a anuência indevida do Poder Público por longo período e o pagamento de tributos não gera direito de propriedade, sob pena de se admitir que o particular retenha exclusivamente um terreno público em detrimento do direito coletivo de usufruto, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150013283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/07/2019).

Ainda neste sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – POSSE PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIA E ACESSÕES – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1.É cediço que a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, do CC), para tanto, reclama a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedente STJ.

2. Sobressai, ainda, a exegese firmada na Corte Superior, “no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público – a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 –, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes.” (STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019).

3. Recurso do Autor provido para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões. Recurso da Ré desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0007760-47.2019.8.08.0030, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data da Publicação no Diário: 19/02/2024) (grifo nosso).

De fato, a ocupação irregular do bem público restou evidenciada, como cediço, a ocupação de imóvel público depende, inexoravelmente, de formalização e concordância do ente público responsável, o que não se verificou no caso em apreço.

Diante do acervo probatório dos autos e das manifestações processuais, a sentença recorrida
não comporta reforma
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há posse privada sobre bem público, sendo a ocupação indevida mera detenção precária, passível de revogação a qualquer tempo pelo Poder Público, sem que o particular possa invocar proteção possessória ou alegar direito à moradia como fundamento para impedir a restituição do bem à coletividade.

Além disso, a construção não possui alvará de licença, obstruindo parcialmente a via pública e violando normas de planejamento urbano, razão pela qual se mostra indevida a alegação de regularização do imóvel pelo apelante.

No tocante à suposta violação ao contraditório e ampla defesa, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a nulidade do procedimento administrativo, sendo certo que o apelante foi regularmente notificado desde 2015 e teve oportunidade de se manifestar ao longo do processo.

Por fim, quanto à tese de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se ter em conta que a desobstrução da via pública configura interesse público relevante, diretamente relacionado ao direito coletivo à mobilidade e ao ordenamento urbano, não sendo possível invocar interesse individual em detrimento do bem-estar da coletividade.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado, não há razão para reformar a sentença.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
HUMBERTO HEMPEL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar